Tribunal: TJDFT
Processo: 0733114-34.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733114-34.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA AUXILIADORA DIAS MARTINS FERREIRA, KADSON JADER MARTINS FERREIRA, KLEVSON JADER MARTINS FERREIRA, KASLUY JADER MARTINS FERREIRA APELADO: CBSERV - SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS E COBRANCA EIRELI - ME D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por Maria Auxiliadora Dias Martins Ferreira e outros contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho, que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC Houve pedido de gratuidade de justiça nesta instância. Todavia, intimados os recorrentes para comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à sua concessão, quedaram-se inertes (ID no 32736026). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Na hipótese vertente, os recorrentes foram intimados no ID no 32262277para comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, contudo, permaneceram inertes (ID no 32736026). Diante da inércia dos apelantes e da análise dos documentos colacionados aos autos, verifica-se que são quatro (4) recorrentes. Contudo, nos autos constam apenas os contracheques de Maria Auxiliadora Dias Martins Ferreira (ID no 32072802), no valor bruto de R$ 9.305,18 (nove mil, trezentos e cinco reais e dezoito centavos), e de Kadson Jader Martins Ferreira (ID no 32072802), no valor bruto de 5.187,50 (cinco mil, cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Apesar de intimados para comprovar a situação de hipossuficiência, os apelantes quedaram-se inertes. Há, apenas, comprovantes de pagamentos de gás, água, luz, IPTU, condomínio, plano de saúde, extrato de cartão de crédito. Todavia, tais despesas, parecem não ser capazes de configurar a precariedade financeira dos recorrentes. Como bem salientou o magistrado a quo, verbis: “Inicialmente, indefiro o requerimento de gratuidade da justiça, pois a meeira e sucessores não pobres no sentido legal do termo. Foram apresentados os comprovantes de rendimentos apenas do cônjuge supérstite e de um herdeiro, os quais indicam renda mensal de aproximadamente R$ 15.000,00. Ademais, é preciso pontuar que as custas processuais serão rateadas entre quatro pessoas, deixando evidente que o seu recolhimento não será empecilho para o exercício do direito de ação e não lhes prejudicará o sustento”. Observe-se que, para concessão da gratuidade de justiça, a parte tem que comprovar que o pagamento das custas processuais compromete sua sobrevivência e/ou de sua família, o que não restou comprovado nos autos. Dessa forma, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, concedo à parte apelante o prazo de cinco (5) dias para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator